Tribunal: STF
Processo: HC 239426
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Busca pessoal. Fuga. Local conhecido pelo tráfico. Fundadas razões. Ausência de nulidade. Prisão. Fundamentação concreta e idônea. Não verificada a existência de ilegalidade. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.